Tribunal: TJDFT
Processo: 0724195-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu/apelante contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que determinou a abstenção de descontos automáticos em conta corrente relativos a três contratos de empréstimo, além da restituição dos valores indevidamente debitados após a revogação da autorização pelo consumidor e o pagamento de multa cominatória por descumprimento de decisão liminar.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer o direito à restituição dos valores debitados após a revogação da autorização para débito automático, mesmo sem comprovação de quitação da dívida; (ii) estabelecer se é cabível manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. A decisão embargada examina de forma expressa e fundamentada a prerrogativa do consumidor de revogar autorização de débito automático com base no art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020, não havendo omissão ou contradição interna no acórdão.
4. A contradição alegada entre o acórdão embargado e precedentes da mesma Turma ou de Turmas diversas não configura vício que autorize embargos de declaração, pois não se trata de contradição interna, mas de divergência jurisprudencial, que deve ser arguida pelas vias recursais próprias.
5. A alegação de omissão e contradição com o objetivo de rediscutir matéria já decidida configura mera pretensão de reexame do julgado, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
6. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados, desde que suscitados nos embargos.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
__________
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o; CC, arts. 313, 314 e 884; CPC, arts. 927, § 1o, e 1.025; CF/1988, art. 5o, II e XXXV.